Tribunal: TJDFT
Processo: 0746390-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0746390-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SABINA COELHO AGRAVADO: CRISTIANO BENEVIDES LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo exequente, contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de pesquisas de bens e de ativos financeiros, sob o fundamento de que não restou demonstrada a modificação da situação econômica do executado. Em apertada síntese, o agravante sustenta que deve ser deferida a pesquisa nos sistemas SISBAJUD, na modalidade teimosinha. Alega que o decurso do tempo justifica a realização de novas pesquisas. Sem preparo, em virtude de o agravante ser beneficiário da justiça gratuita. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A par da presença ou não da probabilidade do direito e da relevância dos fundamentos do recurso (“fumus boni iuris”), não constato, de plano, risco de dano irreparável ou de difícil reparação (“periculum in mora”) no caso, pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Não há risco de ocorrência de prescrição intercorrente. Conforme consta da decisão agravada, a prescrição intercorrente apenas ocorrerá em 02/11/2025, tempo suficiente para o julgamento do presente agravo de instrumento. Nesse termo, não verifico “periculum in mora” hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal pugnada. Diante do exposto, indefiro a tutela de urgência. Manifeste-se o agravado, no prazo legal Brasília/DF, 31 de outubro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi